Tribunal: TJSP
Processo: 2247922-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2247922-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MARCONDES SOUZA AZEVEDO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247922-58.2019.8.26.0000 - Voto no 2850
2
Agravo de Instrumento no 2247922-58.2019.8.26.0000
Agravante: Marcondes Souza Azevedo
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 2850
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ITCMD.
Penhora de valores depositados em conta corrente
de titularidade do agravante. Irresignação. Não
cabimento. Ausência de prova de que a conta
bloqueada não estivesse sendo utilizada como conta
corrente que é, ou seja, de que o valor penhorado
seria reserva financeira de seu titular. Manutenção do
bloqueio. Decisão mantida. Recurso não provido.

Marcondes Souza Azevedo interpõe recurso de
agravo de instrumento contra decisão em execução fiscal que lhe
move a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, pela qual lhe foi
indeferido o pedido de liberação de penhora sobre valor em
dinheiro depositado em conta bancária de sua titularidade,
bloqueado por meio do sistema BacenJud.

Em suas razões, requer o agravante a reforma da
decisão. Para tanto, sustenta o recorrente que o valor bloqueado de
sua conta bancária é impenhorável, uma vez que serve para
garantir seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 854, §3o,
inciso I, combinado com artigo 833, inciso X, ambos do Código de
Processo Civil. Assevera que o valor bloqueado está dentro do limite
de
40
salários
mínimos,
logo,
está
protegido
pela
lei,
independentemente de estar ou não depositado em conta
poupança, corrente ou de investimentos, conforme orientação
fixada pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos Embargos de Divergência em Recurso Especial EREsp 1330567/RS,
de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247922-58.2019.8.26.0000 - Voto no 2850
3

Não foi atribuído o efeito suspensivo-ativo pleiteado
(fls. 86/88).

Contraminuta às fls. 91/94.

É o relatório.

Conforme consta dos autos, a Fazenda do Estado
ajuizou execução fiscal contra o agravante, no valor de R$ 28.550,00
representada pelas CDA no 1.219.942.740, relativa a débito de ITCMD
(fls. 1/2). Certificado o decurso do prazo sem pagamento ou
manifestação da parte executada, foi deferido o requerimento de
penhora on line sobre os ativos financeiros do devedor (fls. 16/17),
cuja ordem restou parcialmente cumprida (fls. 19/20).

Em
sede
de
exceção
de
pré-executividade
apresentada pelo executado, o juízo de primeiro grau decidiu pela
penhorabilidade do valor que havia sido bloqueado de conta
corrente do excipiente/agravante.

A decisão não comporta qualquer reparo.

Cinge-se os autos a respeito da penhorabilidade ou
impenhorabilidade de valores mantidos em conta bancária, até o
limite de 40 salários mínimos e à possibilidade de mitigação da
norma que impõe a impenhorabilidade sobre valores depositados
em conta-poupança.

No
caso
dos
autos,
o
agravante
alega
impenhorabilidade do valor bloqueado de R$ 1.027,83, bloqueado
em sua conta corrente, com fundamento no art. 833, inciso X, do
CPC em vigor, sustentando que a impenhorabilidade de valores
depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários
mínimos, pode ser estendida para abranger valores mantidos em
outros tipos de contas e aplicações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247922-58.2019.8.26.0000 - Voto no 2850
4

O dispositivo em questão reproduz norma constante
do CPC/1973. Ainda quando da vigência da legislação anterior,
prevalecia o entendimento pacífico, em sede de doutrina e
jurisprudência, de que a impenhorabilidade dos valores mantidos em
caderneta
de
poupança
poderia
ser
afastada,
quando
demonstrado abuso de direito caracterizado pelo desvirtuamento da
conta de investimento, quando esta acabava, por exemplo, por ser
utilizada como se conta corrente fosse. Com a entrada em vigor do
CPC/2015, permaneceu intacto o entendimento segundo o qual a
impenhorabilidade desses valores pode ser mitigada.

Ocorre que, no caso em apreço, não há qualquer
evidência de que a conta bloqueada não estivesse sendo utilizada
como conta corrente que é, ou seja, de que o valor penhorado seria
reserva financeira de seu titular.

Nessa toada, ao contrário do que pretende o
agravante, não há como aplicar aos valores sob discussão o manto
da impenhorabilidade, razão pela qual o bloqueio deve ser mantido
e os valores utilizados para o pagamento da dívida fiscal cuja
execução se pretende. A propósito, destacam-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça:

Agravo de Instrumento - EXECUÇÃO FISCAL - Decisão que
indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros na conta
corrente e aplicação em renda fixa da agravante

Aplicação em renda fixa destinada a recuperar a
desvalorização da moeda, perfeitamente alcançável
pela constrição, não se enquadrando na proteção legal
destinada
à
caderneta
de
poupança
-
Descaracterização da impenhorabilidade dos valores -
Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão de
indeferimento
de
desbloqueio
mantida
-
Recurso
improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247937-32.2016.8.26.0000;
Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 14/03/2017; Data de Registro: 14/03/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247922-58.2019.8.26.0000 - Voto no 2850
5

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Município de
Porto Ferreira. ISSQN e Taxas. Bloqueio sobre ativos
financeiros
em
conta
corrente.
Alegada
impenhorabilidade por se tratar de verbas salariais.
Ausência de demonstração. Extrato que contém diversos
depósitos e transferências não identificados. Manutenção
da constrição. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2146851-52.2015.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Público; Foro de Porto Ferreira - Setor das
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data
de Registro: 16/04/2018)
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora